Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-02.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000546-02.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOANICE DE LIMA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que, em Execução Fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial para adequação às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante do descumprimento, pelo exequente, da determinação de emenda da petição inicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para comprovação da adoção de providências extrajudiciais prévias, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF, incluindo tentativa de solução administrativa e protesto do título executivo (ID 102963062). 4. O Município Exequente não cumpriu a determinação judicial, deixando de sanar vício formal da inicial (ID 102963064). 5. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial e autoriza o indeferimento em caso de descumprimento da diligência. 6. O descumprimento da ordem de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 7. A extinção não decorre do valor da execução, mas da ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o ajuizamento da demanda, afastando a tese recursal baseada em limite mínimo previsto em decreto municipal. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a extinção do feito em hipóteses de descumprimento da determinação de emenda da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJ-BA, Apelação nº 8000112-47.2024.8.05.0074, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000546-02.2025.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JOANICE DE LIMA SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença apelada, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239